Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC.
1. Trata-se de cumprimento de sentença na qual os exequentes pleiteiam o recebimento de R$ 14.291,79 (quatorze mil duzentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), referentes à devolução de valores aos compradores em razão de distrato de contrato de compra e venda. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo haver excesso de execução, uma vez dever ser utilizado o INPC como índice de correção e não o IGPM.
2. A sentença impugnada entendeu pela aplicação do índice INPC e reconheceu o excesso na execução, fixando o valor do débito em R$ 7.895,88 (sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos). Os apelantes sustentam ser devida correção monetária pelo IGPM, por ser o índice de atualização das parcelas com previsão contratual.
3. Com razão o magistrado na origem ao especificar que a cláusula 5.1 do contrato, que previu a incidência do índice IGPM, somente se aplica à cláusula 3 e seus subitens. Em verdade, o contrato firmado não estipulou o índice aplicável sobre valores eventualmente devolvidos em caso de rescisão contratual.
3. Ausente previsão contratual sobre o índice de correção monetária em caso de distrato, deve-se aplicar o índice INPC aos valores a serem devolvidos ao comprador para casos de rescisão do contrato a pedido do consumidor.
4. Apelação conhecida e não provida.